Tribunal: STF
Processo: RE 114323
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-10-02
Data de publicação: 1987-10-02

Ementa:
TENTATIVA DE CONTRABANDO - ART. 334, PRIMEIRA PARTE, DO CÓDIGO
PENAL.
A CONCESSÃO DA EXTRADIÇÃO NÃO PREJUDICA O JULGAMENTO DO RECURSO,
OUTROS OS BENS OBJETO DO CONTRABANDO.
TENTATIVA DE CONTRABANDO NÃO RECUSADA, EM TESE, PELO ACÓRDÃO, MAS
EM FACE DAS CIRCUNSTANCIAS DA HIPÓTESE, QUE EXAMINOU, E
INEXAMINAVEIS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (SÚMULA 279).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.